Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS A MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. APELO PROVIDO.
1 – Para manejar a ação monitória é necessário que o autor disponha de documento escrito hábil a indicar a existência do crédito, o que ocorreu na hipótese. 1.1 - Com efeito, ainda que ausente a assinatura do aluno-apelado, o conjunto dos elementos apresentados nos autos, isto é, o contrato de prestação educacional, o histórico financeiro e o acadêmico são substratos probatórios suficientes para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e bastante aptos para instruir a ação monitória, atendendo, portanto, aos termos do artigo 700 do CPC.
2 – Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.